Tribunal: TJMT
Processo: 1004006-24.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004006-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIR MENDES BARRANCO - CPF: 616.746.301-82 (APELADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE FALSO FUNCIONÁRIO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TELEFONE. COMUNICAÇÃO AO BANCO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DANO MORAL MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A realização das transferências indevidas e empréstimos realizados na conta do autor, está comprovada nos autos, mediante a ligação de n. 0800, sendo identificado se tratar de funcionário do banco apelante.

Apesar do argumento do apelante de que o procedimento ocorreu mediante acesso ao BBCODE, certo que as transações realizadas deveriam ser inibidas pelo banco, por se tratar de situações atípicas não condizente com as transações efetivadas pelo consumidor, dado o volume de valores e sequencias de transferências e empréstimo.

Assim, não houve diligência do banco a impedir a atuação dos fraudadores, tampouco cuidado com os dados do próprio banco que permite ligações de ns. 0800, ou mesmo de números que representam a identificação da instituição bancária.

Desse modo, houve a falha na prestação do serviço dada a fragilidade do sistema do banco. Dos autos, também está demonstrado que o apelado procurou a agência para solucionar o problema diante do golpe sofrido, bem como a gerente de sua agência tinha conhecimento do golpe perpetrado, e mesmo assim, houve a negativa na solução do problema. Tal fato gera o dever de indenizar. Quanto ao dano moral, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004006-24.2023.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: VALDIR MENDES BARRANCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por VALDIR MENDES BARRANCO, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao contrato operação 115738020 e por consequência
,
condenou o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de R$ 62.404,91 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e um centavos) acrescidos de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso; condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento; condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.

O apelante sustenta que todas as transações, de empréstimos, de transferências, foram realizadas pela via da internet banking, assinado eletronicamente via Celular, utilizando o aplicativo BBCODE; o apelado compareceu ao TAA no dia 29/08/2022, por volta das 14:00, e realizou todos os procedimentos que lhes foi solicitado, ou seja, realizou a liberação do internet banking e do BBCODE; quando o apelado compareceu na Agência Bancária, em 30/08/2022, relatando as ocorrências, foi devidamente atendida, com a alteração da senha conta corrente, bloqueio da senha de internet - BB CODE; salienta excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor; a documentação acostada ao feito, demonstra de forma inequívoca que o apelado colaborou para o ocorrido, uma vez que se dirigiu à agência e destravou sua conta, em virtude de uma ligação recebida por suposto funcionário do banco, bem como liberou o acesso a conta por leitura biométrica, e após isso forneceu aos golpista o QRCODE de acesso de sua conta bancária; a instituição financeira tem o dever de responder pelos danos advindos na falha na prestação do seu serviço, mas não deve ser responsabilizada por ato do correntista, que repassou a senha para terceiro, porquanto é de conhecimento comum que a senha fornecida pelo banco para a realização de operações financeiras é personalíssima e intransferível, não podendo, em nenhuma hipótese, ser repassada, sob pena de responsabilização do correntista; quanto ao dano moral, assevera que não há comprovação de ato ilícito; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, isentando o Reclamado Banco do Brasil S.A. de qualquer tipo de responsabilidade; não sendo assim, requer seja minorado o dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca da preliminar arguida, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por VALDIR MENDES BARRANCO, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao contrato operação 115738020 e por consequência
,
condenou o banco requerido à devolução dos valores subtraídos, no montante de R$ 62.404,91 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e um centavos) acrescidos de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso; condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento; condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2°, do CPC.

A insurgência recursal do apelante consiste em que não há responsabilidade de indenizar por culpa exclusiva do apelado, vez que as operações foram realizadas via BBCODE, com utilização de senha e dados do próprio apelado.

A realização das transferências indevidas e empréstimos realizados na conta do autor, está comprovada nos autos, mediante a ligação de n. 0800, sendo identificado se tratar de funcionário do banco apelante.

Apesar do argumento do apelante de que o procedimento ocorreu mediante acesso ao BBCODE, certo que as transações realizadas deveriam ser inibidas pelo banco, por se tratar de situações atípicas não condizente com as transações efetivadas pelo consumidor, dado o volume de valores e sequencias de transferências e empréstimo.

Assim, não houve diligência do banco a impedir a atuação dos fraudadores, tampouco cuidado com os dados do próprio banco que permite ligações de ns. 0800, ou mesmo de números que representam a identificação da instituição bancária.

Desse modo, houve a falha na prestação do serviço dada a fragilidade do sistema do banco.

Dos autos, também está demonstrado que o apelado procurou a agência para solucionar o problema diante do golpe sofrido, bem como a gerente de sua agência tinha conhecimento do golpe perpetrado, e mesmo assim, houve a negativa na solução do problema. Tal fato gera o dever de indenizar.

A sentença assim concluiu:

“Em casos como dos autos, percebe-se que as transações fogem em muito o perfil do consumidor, conforme se depreende do seu extrato bancário, verifica-se que as movimentações fraudulentas do dia 29.08.2022 extrapolam o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em apenas uma tarde. Portanto, não tendo sido comprovado pelo banco a regularidade nas transações, devem ser devolvidos os valores subtraídos pelas operações fraudulentas. O dano moral é evidente, tendo em vista a conduta falha do banco, que permitiu o sequencial uso de montante financeiro em conta do consumidor em curto espaço de tempo, dando prejuízo superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e não solucionando a questão administrativamente, mesmo sendo acionados instantaneamente. A conduta delituosa, neste caso, não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas apelantes, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço. Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários”.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade de indenizar, por ausência de culpa exclusiva do consumidor.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência bancária via PIX contestada pela autora. Valor debitado indevidamente de sua conta corrente. Falha na prestação de serviço. Réu não comprovou que a transação bancária se deu de forma regular. Ausente culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida na forma do artigo 14, § 3º, I e II do CDC. Responsabilidade objetiva do requerido por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479, do STJ. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Agravada pelo desvio produtivo da consumidora. Valor arbitrado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10017661520218260009 SP 1001766-15.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 16/11/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Falha na segurança interna do banco. Realização de diversas operações financeiras por meio eletrônico (Pix e compras com cartão de crédito). Lançamentos de operações em conta corrente e na fatura do cartão que destoam do perfil de consumo da autora. Não caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Hipótese dos autos em que o banco réu reconheceu a fraude e cancelou os lançamentos da fatura da autora, porém, em seguida, decidiu recobrá-los, sem qualquer justificativa. Inexigibilidade dos débitos evidenciada – 2. Dano material comprovado. Caso dos autos em que o fraudador realizou PIX no valor de R$ 6.980,00 (seis mil novecentos e oitenta reais), para conta de titularidade de terceiros – 3. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada pelo MM. Juízo "a quo" no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10216994720218260405 SP 1021699-47.2021.8.26.0405, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 23/06/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022).

“APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato com pedido de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova testemunhal. Julgamento ultra petita não verificado. "Golpe do whatsapp" praticada por falsário se passando por preposto do banco. Contratação de empréstimo de maneira eletrônica mediante fraude praticada por terceiro. Instituição financeira que creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Beneficiária do crédito obtido por contratação fraudulenta responde solidariamente pelos danos causados ao autor, por ter colaborado para que o golpe se efetivasse ao permitir que fraudadores se utilizassem de sua conta bancária para consecução de delito. Cancelamento dos empréstimos bancários e devolução dos valores desviados que se impõe. Dano moral caracterizado. Valor fixado em R$5.000,00 que não cabe majoração, pois acolhido o valor integral pleiteado na inicial. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10067531020198260286 SP 1006753-10.2019.8.26.0286, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como golpe do falso funcionário, que o descreve. Recebimento de uma ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco. Realização de empréstimo e seguidas transferências, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada. Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes. Teoria do risco. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

Quanto ao dano moral, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA. - Tratando-se de relação de consumo a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC pelo fato do serviço é objetiva, independente de culpa, baseando-se no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, só não sendo responsabilizado o fornecedor do serviço quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro - Em decorrência da responsabilidade do risco do empreendimento, a instituição financeira responde objetivamente pela falha de segurança do seu serviço internet banking, que possibilitou a terceiro, mediante fraude, movimentar a conta corrente de cliente - A movimentação indevida realizada na conta da Consumidora, a partir da falha de segurança do banco réu, gera danos morais in re ipsa. Outrossim, tal situação certamente ocasionou àquela sentimentos negativos de insegurança, ansiedade e angústia, ao se deparar com o esvaziamento do saldo de sua conta bancária e, ainda, com a responsabilidade de adimplir dívidas de terceiros, o que ultrapassa o conceito de meros aborrecimentos do dia a dia - A indenização por danos morais deve ser a mais completa possível e, por outro lado, não pode tornar-se fonte de lucro, devendo se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - A reparação por danos materiais deve se limitar àquelas quantias indevidamente descontadas da conta bancária da correntista
. (TJ-MG - AC: 10000212579957002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024